Tribunal: TJDFT
Processo: 0700320-54.2021.8.07.0017
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. FIXAÇÃO DE GUARDA UNILATERAL. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO DA GUARDA COMPARTILHADA. MELHORIA DO INTERESSE DO MENOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. Caso em exame
Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que fixou a guarda unilateral do menor em favor do genitor, estabelecendo o lar paterno como referência e regulamentando a convivência materno-filial. A controvérsia recursal versa sobre a possibilidade de modificação para o regime de guarda compartilhada.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em verificar se, diante da aptidão de ambos os genitores e da ausência de risco atual de violência doméstica, é possível substituir o regime de guarda unilateral pela guarda compartilhada, nos termos do art. 1.584, §2o, do Código Civil.

III. Razões de decidir
A guarda compartilhada constitui regra legal, devendo ser aplicada sempre que ambos os genitores se mostrem aptos ao exercício do poder familiar e inexistam elementos que indiquem risco à criança ou ao outro genitor.
A existência pretérita de medida protetiva, sem reiteração ou descumprimento posterior, não impede, por si só, a adoção da guarda compartilhada, especialmente quando a própria genitora afirma não haver mais litígio protetivo.
Estudo psicossocial revela que a criança está bem assistida pelo pai, mas também indica a importância do restabelecimento da convivência com a mãe para o pleno desenvolvimento do menor.
Não se verifica alienação parental nem incapacidade parental por qualquer dos genitores, mas sim dificuldades de comunicação decorrentes do divórcio, insuficientes para afastar a corresponsabilidade parental.
O pedido de alternância de lares e de fixação de lar de referência materno não deve ser acolhido, pois a mudança abrupta do ambiente pode comprometer o processo de reaproximação materno-filial.
O pedido de realização de novo estudo psicossocial também não se mostra necessário, uma vez que o laudo atual é suficiente para subsidiar a decisão.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
“1. A guarda compartilhada deve ser fixada quando ambos os genitores se mostrarem aptos ao exercício do poder familiar e inexistirem elementos contemporâneos que evidenciem risco de violência doméstica ou familiar. 2. A existência de medida protetiva antiga e arquivada, desacompanhada de fatos novos, não impede a fixação da guarda compartilhada.”
_______________________________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.583, §2o, 1.584, §2o, e 1.589.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.642.311/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 2.2.2017, DJe 10.2.2017